Tribunal: TJMT
Processo: 1039030-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039030-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RC CAFES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 23.245.040/0001-07 (APELADO), RAIMUNDO NONATO COELHO - CPF: 303.246.703-97 (ADVOGADO), JULIANA SOARES ROSA - CPF: 004.798.281-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR INPC E JUROS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em Contrato para Desconto de Títulos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar RC CAFES ESPECIAIS LTDA e JULIANA SOARES ROSA ao pagamento do débito a ser apurado em liquidação de sentença, com redução dos juros remuneratórios pactuados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e aplicação, a partir da distribuição da ação, de correção monetária pelo INPC e juros de mora legais de 1% ao mês. O apelante requer a reforma da sentença para que o débito seja apurado com a incidência dos encargos contratuais — juros remuneratórios, juros moratórios e multa — até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de desconto de títulos são abusivos em razão de superarem significativamente a média de mercado; e

(ii) estabelecer se, após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais podem ser substituídos por correção monetária pelo INPC cumulada com juros legais de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. A cobrança de juros remuneratórios superiores em mais de 50% à taxa média de mercado caracteriza abusividade, justificando a redução judicial para o patamar médio da modalidade contratual.

5. A instituição financeira não apresenta elementos concretos aptos a infirmar os índices apurados na origem, limitando-se a invocar genericamente a liberdade de estipulação contratual, o que não afasta o controle judicial da abusividade.

6. Em contratos de desconto de títulos, os encargos contratuais de inadimplência devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, em observância às cláusulas pactuadas e à natureza da obrigação originária.

7. A substituição dos encargos contratuais por correção monetária autônoma (INPC) cumulada com juros legais de mora desvincula o débito do regime contratual e pode gerar sobreposição indevida de mecanismos de atualização, quando já prevista taxa remuneratória apta a preservar o valor real do crédito.

8. Havendo estipulação expressa de juros de mora contratuais, deve prevalecer a taxa convencionada pelas partes, ainda que inferior à taxa legal, por se tratar de regra supletiva aplicável apenas na ausência de pactuação.

9. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, não incide na hipótese em que os encargos de inadimplência foram expressamente convencionados no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade e autoriza a sua redução judicial ao patamar médio da modalidade contratual. 2. Nos contratos bancários, os encargos de inadimplência previstos contratualmente incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito. 3. É indevida a substituição dos encargos contratuais por correção monetária autônoma cumulada com juros legais quando o contrato estipula expressamente taxa remuneratória, juros de mora e multa. 4. Os juros de mora convencionados prevalecem sobre a taxa legal, por constituir regra supletiva aplicável apenas na ausência de estipulação contratual
”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 389, 406 e 407.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, RAC 1042688-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025; TJMT, RAC 1006321-18.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025; TJMT, RAC 023799-66.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
RC CAFES ESPECIAIS LTDA
e de
JULIANA SOARES ROSA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de débito apurado em liquidação de sentença, oriundo do inadimplemento do Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais nº 578.206.652, da Agência Alvorada/MT, acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir da distribuição e de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês desde a citação, com redução dos juros remuneratórios pactuados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade (
vide
ID. 349821391).

Em suas razões recursais de ID. 349821397, o Apelante sustenta, em síntese, que os encargos contratuais, consubstanciados pelos juros remuneratórios, juros moratórios e multa, devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não podendo ser substituídos, a partir do ajuizamento ou da citação, por índice de correção monetária autônomo (INPC) cumulado com os juros legais de mora.

Aduz que a adoção de fórmula diversa dos encargos pactuados implicaria incentivo à inadimplência, na medida em que bastaria ao devedor aguardar o ajuizamento da demanda para ver reduzida a onerosidade dos encargos vencidos.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença para que seja declarado o valor do débito de R$ 55.866,28 com a incidência dos encargos contratuais, como a taxa remuneratória e moratória convencionada, além da multa de 2%, até o efetivo pagamento.

Intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 350178389).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança fundada no Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais nº 578.206.652, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por

Ivani Gotz Ragazzon em face de Agro Logística e Transportes MT Ltda.

A parte autora sustenta que na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), foi contratada pela requerida para realizar fretes rodoviários, sem que lhe fosse fornecido, de forma antecipada, o vale-pedágio obrigatório.

Alega que a remuneração se deu conforme os contratos de frete firmados, mas que o não adiantamento do vale-pedágio gera o dever de indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes contratados.

Ressalta que a existência de praças de pedágio nos trajetos contratados foi comprovada mediante pesquisas em sites especializados, comprovando a impossibilidade de tráfego sem pagamento de pedágio. Aduz que não se trata de ressarcimento de despesas, mas de indenização legal pela ausência de cumprimento da obrigação de antecipar o vale-pedágio.

Requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente ao dobro da soma do total do valor dos fretes constantes nos contratos.

A parte requerida apresentou contestação, no id. 82653336.

No id. 85206541 a parte autora apresentou impugnação a contestação.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, nos ids. 152909988 e 190018088.

É o relato. Decido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que esta não deteria legitimidade para pleitear a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Sem razão.

Ressalta-se que o patrimônio da empresa individual e da pessoa física é o mesmo, o que possibilita o empresário mover uma ação judicial para suposta cobrança de indenização.

Desta forma a pessoa física possui legitimidade ativa para pleitear direitos relacionados a obrigações assumida pela empresa individual.

Ademais, a parte autora demonstrou, de forma suficiente, que atuava como transportador autônomo de cargas (TAC), devidamente contratado pela requerida para a execução dos fretes objeto da demanda.

O art. 1º, §3º, II, da Lei nº 10.209/2001 é claro ao equiparar a empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo à figura do embarcador, atribuindo-lhe a obrigação de antecipar o vale-pedágio. Por consequência lógica, o transportador autônomo subcontratado é o legítimo destinatário da proteção legal, sendo o único com interesse processual em pleitear a indenização pela inobservância da obrigação.

Frisa-se que o critério distintivo é a condição de parte contratada para a execução do frete, e não a sua forma jurídica.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte requerida.

Passo a análise do mérito.

A demanda versa sobre pedido de indenização, formulado pelo autor, transportador autônomo de cargas, em face da ré, sob a alegação de que esta deixou de fornecer o vale-pedágio obrigatório previsto na Lei nº 10.209/2001, postulando, assim, a condenação da requerida ao pagamento do equivalente ao dobro do valor dos fretes contratados
.

É certo que a Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório, impondo ao embarcador – e, por equiparação, à empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo – a obrigação de antecipar o valor do pedágio, em modelo próprio, no ato do embarque da carga.

Do mesmo modo, o art. 8º da referida norma prevê que, em caso de descumprimento, o embarcador responderá pela indenização ao transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Todavia, para que haja a responsabilização civil e a condenação à indenização pleiteada, é indispensável que reste comprovado, de forma inequívoca, o inadimplemento da obrigação legal pela parte ré, não bastando meras presunções.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Caberia, pois, demonstrar a contratação do frete e a ausência de fornecimento antecipado do vale-pedágio, mediante documentação hábil e específica.

No caso em apreço, embora o autor tenha juntado contratos de frete e pesquisas em sítios eletrônicos acerca da existência de praças de pedágio nos trajetos percorridos, não logrou êxito em demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:

(...)

Assim, ainda que a parte autora tenha apresentado prova inicial da contratação e da existência de praças de pedágio, não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à extensão da obrigação legal descumprida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual os pedidos formulados na inicial não podem ser acolhidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.”

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que a pretensão da Apelante tem por objeto exclusivo a abusividade dos juros remuneratórios e a fórmula de atualização do débito.

In casu
, vê-se que a sentença reduziu as taxas pactuadas de 2,54% a.m. nos borderôs 9 a 12 e de 2,49% a.m. no borderô 13 para “
taxa média de mercado para os borderôs nº 09 a 12 ao patamar de 1,54% ao mês, e, com relação ao borderô nº 13, reduzo-o ao patamar de 1,61% ao mês
”, com esteio no Tema Repetitivo nº 27 do STJ, que dita:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Tal fundamentação está acertada e deve ser mantida.

Isso porque, o desvio apurado de 64,93% acima da média para os borderôs 9 a 12 e de 54,65% para o borderô 13 supera, em ambos os casos, o limite de 50% assentado pelo STJ como marco objetivo de abusividade.

Por sua vez, o Apelante não apresentou, nas razões recursais, qualquer dado concreto capaz de contrariar os índices apurados na origem a partir de fonte oficial, limitando-se a invocar, em termos genéricos, a liberdade de estipulação de encargos, que, todavia, não imuniza a instituição financeira à revisão judicial quando caracterizada discrepância concreta em relação à média de mercado.

Nesse sentido, já deliberou esta Câmara, confirmando a orientação do STJ:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. RECURSO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, pois a verificação da abusividade de encargos constitui matéria diretamente relacionada à configuração da mora. 2.
A taxa de juros remuneratórios que supere em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1042688-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025, DJe: 18/10/2025; g. n.).

Deve ser mantida, portanto, a redução determinada na origem
.

Lado outro,
compreendo que o pleito recursal concernente aos encargos contratuais e correção monetária merece guarida
, uma vez que a sentença se equivoca ao substituir, a partir da distribuição, os encargos contratuais pelo binômio INPC + juros legais de mora, desvinculando o débito dos índices pactuados.

Cediço que, em se tratando de contrato de desconto de títulos, a taxa remuneratória não remunera apenas o uso do capital, ela cumpre, concomitantemente, a função de preservar o valor real do crédito ao longo do tempo. Nessa estrutura, a incidência autônoma do INPC sobre um saldo que já é acrescido de taxa remuneratória,
ainda que reduzida à média de mercado
, implicaria em sobreposição indevida de dois mecanismos de atualização sobre o mesmo débito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.”
(TJ/MT. RAC 1006321-18.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2025, DJe 25/09/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PREVALÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE OS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1. A sentença que julga procedente a ação monitória constitui título executivo judicial com base na obrigação preexistente, devendo, em regra, observar as cláusulas contratuais que a originaram, incluindo as que estipulam os encargos de inadimplência. 2. Havendo inadimplemento de obrigação positiva e líquida com termo certo, os encargos moratórios previstos no contrato incidem desde a data do vencimento até o efetivo e integral pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação ou da citação.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 023799-66.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 11/02/2026; destaquei).

Impõe-se, contudo, uma precisão essencial quanto à taxa de mora, na medida em que a sentença aplicou, a título de encargo moratório, a taxa legal de 1% ao mês (art. 407 do Código Civil), por não ter reconhecido a incidência dos encargos contratuais após o vencimento.
O contrato, todavia, estipulou expressamente juros de mora de 1% ao ano
, conforme se depreende dos demonstrativos de débito acostados ao ID. 349821356.

Ao postular a aplicação integral dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, o Apelante aceita, necessariamente, a taxa de mora por ele próprio pactuada que, embora inferior à taxa legal fixada na sentença, é a expressão da vontade negocial e deve prevalecer sobre a regra supletiva do art. 407 do CC. Não há, nesse ponto,
reformatio in pejus
, pois o banco livremente escolheu o regime contratual e é por ele que postula e ao provê-lo, este Colegiado entrega exatamente o que foi pedido.

É de se ressalvar, portanto, que os encargos a incidir até o efetivo pagamento são aqueles apurados nas taxas legalmente vigentes após a redução determinada pela sentença de origem, e não nas taxas originais afastadas por abusividade, dado que a estrutura resultante se mostrar coerente com a natureza do negócio jurídico e preserva o equilíbrio da relação.

Por fim,
por se tratar de matéria de ordem pública
, registro que a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária legal e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros legais de mora, com produção de efeitos a partir de 30/08/2024,
não altera a estrutura de encargos ora fixada
.

Evidencio que o art. 406 do Código Civil, em qualquer de suas redações, é norma supletiva, aplicando-se quando os encargos não foram convencionados ou foram estabelecidos sem taxa estipulada. Na espécie, taxa remuneratória, mora e multa encontram-se integralmente pactuadas, inexistindo lacuna que reclame o preenchimento pela taxa legal. A nova lei, portanto, não incide ao caso concreto.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para reformar a sentença de origem
exclusivamente
quanto à fórmula de atualização do débito, afastando a incidência autônoma do INPC a partir da distribuição e determinando que o débito seja liquidado mediante a aplicação dos encargos contratuais às taxas remuneratórias reduzidas pela sentença, acrescidos de juros de mora contratuais de 1% ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, calculados desde o vencimento de cada título até o efetivo pagamento, mantida a sentença em seus demais termos.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026